Tribunal: STF
Processo: ADI 1850
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-02
Data de publicação: 1998-09-02

Ementa:
EMENTA: I. Reclamação: cabimento para garantir a
autoridade das decisões do STF no controle direto de
constitucionalidade de normas: hipóteses de cabimento hoje admitidas
pela jurisprudência (precedentes), que, entretanto, não abrangem o
caso da edição de lei de conteúdo idêntico ou similar ao da
anteriormente declarada inconstitucional, à falta de vinculação do
legislador à motivação do julgamento sobre a validez do diploma
legal precedente, que há de ser objeto de nova ação direta.
II.  Medida cautelar: implausibilidade da argüição de
inconstitucionalidade fundada na concessão de cautelar em outra ação
direta sobre lei similar, que, no entanto, a decisão definitiva veio
a declarar constitucional (ADIn 1591).
III. Concurso público: não contraria a exigência do
concurso público a criação de carreira por fusão de carreiras
precedentes: o que pode afrontá-la é a forma de provimento dos
cargos da carreira nova pelos integrantes das carreiras anteriores.